Tribunal: TJSP
Processo: 2279905-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSTILAMENTO DE BENEFÍCIO E JUSTIÇA GRATUITA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que determinou a redistribuição do feito para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Concessão da gratuidade da justiça para fins de processamento do recurso em virtude da ausência de análise pelo r. Juízo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSTILAMENTO DE BENEFÍCIO E JUSTIÇA GRATUITA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que determinou a redistribuição do feito para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Concessão da gratuidade da justiça para fins de processamento do recurso em virtude da ausência de análise pelo r. Juízo a quo.
3. Litisconsórcio ativo facultativo cujo valor da causa se submete ao conteúdo econômico individual de cada autor, cujo valor não ultrapassa 60 salários-mínimos. Tese firmada no julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.000 (Tema 17) deste E. Tribunal de Justiça.
4. Lei no 12.153/09, artigo 2o, § 4o. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Entendimento majoritário do FONAJE. Pretensão que não se amolda em nenhuma das exceções previstas no § 1o, do artigo 2o, da Lei no 12.153/09. Cálculos aritméticos que não obstam o processamento do feito no rito dos juizados especiais. Valor da presente ação que impõe a remessa dos autos ao JEFAZ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso parcialmente provido.